Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pelo autor e dos efeitos infringentes almejados, diga a ré/embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, conforme exige o devido processo legal substancial. I. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator